Tribunal: CARF
Processo: 15455.001940/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15455.001940/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.570 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
ALAMIR ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, a título de
pensão alimentícia, as importâncias que, além estarem em conformidade com o
que determina a decisão ou acordo judicial, estiverem comprovadamente
pagas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15455.001940/2010-25
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.001940/2010-25

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 23/07/2010,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 06/09), da
qual o contribuinte foi cientificado em 15/07/2010 (fl. 29), que apurou o crédito
tributário de R$ 511,47, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF
(DIRPF), exercício 2009, ano-calendário 2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foi apurada a dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$
1.833,30, por ser o valor deduzido superior à parcela comprovada documentalmente.
Alegou o Impugnante, na peça inicial de fl. 02 e nos esclarecimentos adicionais de fls.
04/05, em síntese, que:
· O valor de R$ 1.833,30, consta no comprovante de rendimentos emitido em
16/04/2009, que somado com rendimentos isentos e não tributáveis de R$ 13.095,80
foram tributados em R$ 14.929,10.
· Nas deduções consta a pensão alimentícia de R$ 1.833,30, somada a R$ 2.361,84 e a
R$ 4.219, 50, atingindo o total de R$ 8.414,64. Se houver a glosa do valor de R$
1.833,30, ocorrerá a bitributação.
· Há determinação da juiza da 1a Vara de Família para desconto em folha de pensão
alimentícia a favor de Marlene Barbosa Alves, cabendo ao INSS e ao Rio Previdência
efetuar os descontos.
· Foi orientado no Plantão Fiscal em Campo Grande a preencher a DIRPF, que assim foi
elaborada:
“a- Resumo: Somei valores isento e não tributáveis mais os tributáveis = R$13.095,80
+ R$ 1.833,30 = R$ 14.929,10 tributando o total.
b- Deduzi PA R$1.833,30 do comprovante de rendimentos do INSS com o valor da PA.
Informações complementares R$ 2.361.84 = R$4.195,94 e descontados pelo Banco
Banerj x convênio INSS cancelado junho/2008 R$ 4.219,50 = total R$ 8.414,64.
c- Comprovação RIO PREVIDÊNCIA — Governo do Estado tributando R$49.691,72
com dedução PA de R$31.381,03.”
· Gentilmente, foi cedida a cópia da declaração de Marlene Barbosa Alves, que
comprova a tributação dos valores pagos a título de pensão alimentícia, incluindo os R$
1.833,30.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPF, a título de pensão
alimentícia, as importâncias que, além estarem em conformidade com o que
determina a decisão ou acordo judicial, estiverem comprovadamente pagas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.001940/2010-25

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam a obrigação de
pagamento de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial. Aduz, também, que há
erros no formulário de rendimentos, nos seguintes termos:

[...] Receita Federal/INSS forneceram no final do prazo para declaração, formulário
total de rendimentos pagos e de imposto de renda na fonte com divergências absurdas e
apesar de facilidade de percepção não aceitaram passando por cima do erro. Fui
orientado pelo plantão fiscal — CGDE-RJ a proceder como fiz, para não causar perda
de receita. No total geral da tributação titular + pensionista recolheram a mais,. Estou
anexando carta de esclarecimento em conjunto com minha esposa pensionista, para
facilitar o entendimento e a comprovação.

Na referida carta de esclarecimento — recebida como recurso voluntário —
argumenta o recorrente:

[...]
Para elaborar declaração IR, temos que analisarmos dois aspectos:
Valores que não comportam retenção na fonte mês a mês — INSS R$ 611,10.
Tributados mês a mês e recolhidos. Chegamos ao rendimento tributável que é
INSS/Receita Federal R$ 2.361,84+R$ 1.833,30+R$ 4.219,50 = R$ 8.414,64.
Governo Estado Previ R$ 31.381,03 = R$ 39.795,42.
Líquido a tributar: 20% desconto padrão dos = R$ 39.795,67, proporcionando IR a
pagar R$ 2.304,42.
O valor de R$ 1.833,30 indevido no total da PA foi recolhido, diferentemente da falsa
afirmação dos julgadores: “não houve recolhimento R$ 1.833,30”.
[...]
Por outro lado, fizemos tudo para não causar perda ao Fisco e seguimos orientação do
plantão fiscal Campo Grande-RJ que nos orientou com a saída para o caso mesmo
recolhendo a mais no total pensionista + titular.
[...]

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.001940/2010-25

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução de pensão alimentícia, no valor de R$ 1.833,30, por
ser o valor deduzido superior à parcela comprovada documentalmente. Argumenta o recorrente
que a glosa é indevida, uma vez que o valor foi recolhido e que os erros existentes na declaração
foram motivados por erro em formulários fiscal e do INSS.
Da leitura do recurso apresentado, entendo que o pedido do recorrente, em fim de
contas, é o de que sua DIRPF — equivocadamente preenchida como ele mesmo o reconhece —
possa ser retificada. Este pedido, por razoável que seja a afirmação do recorrente de que assim
procedera no intuito de evitar lesar o Fisco, não pode ser acolhido na presente instância.
Em relação aos demais argumentos invocados pela recorrente, tendo em vista que
esses encontram-se deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
De acordo com a DIRPF objeto da Notificação de Lançamento, foi informado pelo
Contribuinte o pagamento a título de pensão alimentícia no valor de R$ 39.795,67, a
Marlene Barbosa Alves. Deste valor, após a análise dos documentos apresentados pelo
Contribuinte à Fiscalização, esta considerou que não foi comprovado o pagamento da
diferença de R$ 1.833,30.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com pensão alimentícia é tratado
pelo art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995, in verbis.
“Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.”
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3000, de
26/03/1999, por sua vez, dispõe em seus artigos 78 e 83 que:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei No 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei No 9.477 , de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.”
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.001940/2010-25

Necessário, portanto, que o contribuinte comprove a realização do pagamento da pensão
alimentícia e que tal pagamento seja decorrente de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente. Sem estas comprovações, não pode ser admitida a dedução
na base de cálculo do Imposto de Renda.
Conforme cópias de ofícios emitidos pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Família do
Fórum Regional de Campo Grande (fls. 21 e 22), foi determinado pelo Juízo ao INSS e
ao Rio Previdência, em 10/03/2005, o desconto de 50% do ganhos líquidos do
Contribuinte, salvo descontos legais obrigatórios, a título de pensão alimentícia
definitiva devida a Marlene Barbosa Alves.
Com o fim de comprovar os descontos que sofrera em seus rendimentos, durante o ano
de 2008, foram juntados à Impugnação os documentos a seguir discriminados:
· Comprovante de Rendimentos e de Retenção do Imposto de renda na Fonte emitido
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (fl. 13), no qual constam, na Linha 4
do Quadro 3, o valor de pensão alimentícia de R$ 1.833,30 e, no Quadro 6, a
informação complementar de que os valores de pensão alimentícia pagos à Sra. Marlene
Barbosa Alves foram de R$ 2.361,84 no ano e de R$ 254,62 a título de 13o Salário.
· Declaração de Rendimentos referente à Empresa Banco Banerj S.A. (fl. 15), na qual
consta a informação de que foram descontados do Impugnante e creditados à Sra.
Marlene Barbosa Alves, R$ 4.219,50.
· Comprovante de Rendimentos e de Retenção do Imposto de renda na Fonte emitido
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (fl. 16), no qual consta que foram pagos à
Sra. Marlene Barbosa Alves, a título de pensão alimentícia, R$ 31.381,03 no ano, além
de R$ 2.860,25 referentes ao 13o Salário.
Constata-se, a partir da análise dos documentos acima descritos, que o total da dedução
de pensão alimentícia pleiteada pelo Impugnante em sua DIRPF, de R$ 39.795,67, foi
composto pelos seguintes valores:
Origem
Valor
Linha 4 do Quadro 3 do Comprovante de Rendimentos do INSS (fl. 13)
R$ 1.833,30
Quadro 6 do Comprovante de Rendimentos do INSS (fl. 13)
R$ 2.361,84
Declaração de Rendimentos doa Banco Banerj S.A. (fl. 15)
R$ 4.219,50
Comprovante de Rendimentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro (fl. 16)
R$ 31.381,03
Total
R$ 39.795,67
Conforme se observa no quadro acima, foi pleiteada na DIRPF a dedução de dois
valores constantes do mesmo Comprovante de Rendimentos emitido pelo INSS (fl. 13),
quando o correto, seria a dedução correspondente apenas ao valor contido no Quadro 6
(Informações Complementares). O fato de no mesmo comprovante constarem na Linha
4 do Quadro 3 e no Quadro 6 informações distintas é explicável pelo fato de na Linha 1
do Quadro 3 o valor dos rendimentos tributáveis ser de apenas R$ 1.833,30, limitando,
por conseguinte, o valor da Linha 4 ao total de rendimentos tributáveis.
É possível concluir, portanto, que o total de pensão alimentícia pago no ano, relacionado
à fonte pagadora INSS, com exceção da parcela referente ao 13o salário, importou em
R$ 2.361,84, sendo a diferença entre este valor e a parcela de R$ 1.833,30 (R$ 528,54),
correspondente à pensão alimentícia descontada dos rendimentos isentos de
aposentadoria, reserva, reforma ou pensão de maiores de 65 anos, de R$ 13.095,80,
informada na Linha 1 do Quadro 4 do Comprovante de Rendimentos.
Dessa forma, por já estar o valor de R$ 1.833,30 contido na pensão alimentícia paga de
R$ 2.361,84, mostra-se indevida sua inclusão no total de deduções pleiteadas na DIRPF,
visto configurar uma duplicidade no pleito da dedução de um mesmo valor, o que
demonstra estar correta a glosa efetuada através da Notificação de Lançamento.
Diante de todo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, devendo ser
mantido o crédito tributário lançado.
Leandro Ferreira Silva – Relator
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.570 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15455.001940/2010-25

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
ASSINADO DIGITALMENTE
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 93
DF CARF MF
Original